Tribunal: TJBA
Processo: 8030781-14.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030781-14.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ARBAZA ALIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
MARIANE REGINA CONEGLIAN registrado(a) civilmente como MARIANE REGINA CONEGLIAN

AGRAVADO: UENDEL HILLEBRAND DE MATOS

Advogado(s)
:
RAFAEL FERNANDES GIACOMUZZI registrado(a) civilmente como RAFAEL FERNANDES GIACOMUZZI

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão de 1º grau que

reconheceu a nulidade da citação e determinou a devolução do prazo para a manifestação do executado, nos termos do art. 272, § 9º do CPC. Reconhecida a nulidade da citação realizada por aplicativo de mensagens, por ausência de comprovação de entrega válida, conforme exigido pela Resolução nº 354 do CNJ, é legítima a decisão que determina a devolução do prazo para manifestação do executado. O comparecimento espontâneo do executado em fase de execução não supre a nulidade da citação quando esta é devidamente arguida no momento inicial de sua manifestação, nos termos do art. 239, §1º, do CPC. Em conformidade com o art. 272, §9º, do CPC, o prazo para defesa inicia-se a partir da intimação da decisão que reconhece a nulidade do ato processual, assegurando os princípios do contraditório e da ampla defesa. Precedente do STJ reforçam que a ausência ou nulidade da citação constitui vício grave, com repercussões sobre a validade dos atos processuais subsequentes, devendo ser corrigida com base na instrumentalidade das formas e na razoável duração do processo. Decisão mantida. Agravo de Instrumento improvido.